Tribunal: STF
Processo: ARE 1387008
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-17
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO - Pretensão de incidência separada do teto do funcionalismo sobre remuneração percebida pelo cargo de oficial da polícia militar e pelas aulas ministradas na Academia de Polícia do Barro Branco - Temas nº 377 e nº 384 do STF - Redutor que deve incidir de forma isolada nas remunerações do cargo e da função cumuladas - Sentença de procedência da demanda mantida - RECURSOS NÃO PROVIDOS.



    O teto remuneratório deve incidir de forma isolada na remuneração pelo cargo de oficial da polícia militar e pelos honorários relativos às aulas ministradas na Academia de Polícia do Barro Branco."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos XI e XVI, e 40, § 11, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 37, XI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A discussão nuclear do feito é centrada em saber se aincidência do redutor decorrente do teto constitucional remuneratório(art. 37, XI, da CF, conforme a redação da EC nº 41/2003), deve incidir sobre os vencimentos de cargo/posto de Oficial da Polícia Militar e dos honorários e seus reflexos decorrentes do exercício da função de professor da Instituição, que o mesmo servidor, ora apelado, recebe.



    Em que pese o entendimento diverso, é o caso de manter a r. sentença, pois a demanda é procedente. Confira-se:



    (...)



    No caso, como visto, os cargos exercidos pelo autor são distintos e constitucionalmente cumuláveis, sendo necessário examinar acompatibilidade de cada qual isoladamente considerado com o limite máximo estabelecido pelo próprio legislador constituinte. Não se trata de gratificação, acréscimo, abono ou qualquer outra forma de incremento remuneratório, mas sim de remuneração distinta, atrelada a prestação específica do apelado, inconfundível com a outra atividade que justifica seu vínculo com administração pública.



    E, nessa hipótese, não se pode ignorar o decidido no Recurso Extraordinário nº 612.975/MT, que deu origem ao Tema nº 377, assim ementado:



    (...)



    No mesmo caminho aponta o decidido no RE n. 602.043/MT,Tema nº 384: 'Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal, pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público'.



    E, embora se reconheça certa divergência jurisprudencial no Tribunal, esta Câmara já aplicou o precedente do tema 377 do STF ao caso em tela, respectivo à remuneração de policial militar que leciona na Academia de Polícia do Barro Branco e percebe honorários relativos às aulas ministradas, de forma que o teto incide separadamente à sua remuneração pelo cargo de oficial da polícia militar e à remuneração pelas aulas ministradas.



    (...)



    Posto isso, e, fiado nestes precedentes, mantenho a r. sentença.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente